Tribunal: TJMT
Processo: 0013486-87.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013486-87.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
– CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I –
Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, quando oportunizado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir tanto a autora quanto a ré manifestaram a desistência da produção de outras provas.

II -
O laudo de avaliação técnica carreado aos autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da sua segurada.

III -
É que o laudo de avaliação técnica carreado aos autos, além de não estar assinado, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que “a provável” causa dos danos nos equipamentos foi um pico de energia constante da rede elétrica.

IV -
Tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora, ora apelada, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de no 13486-87.2016.8.11.0041, ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para:

i) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 11.573,55 (onze mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, e, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso; e

ii) condenar a ré “ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação”, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 67564106), a ré, ora apelante, preliminarmente, sustenta que o seu direito ao contraditório e à ampla de defesa foi cerceado, uma vez que o Juízo singular deixou de se manifestar acerca do seu pedido de produção de prova pericial.

No mérito, aponta que não foi comprovada a alegada falha na prestação dos seus serviços.

Assevera que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pela segurada da autora, ora apelada, e a irregularidade do seu serviço prestado, uma vez que, no caso, sequer foi juntado laudo técnico apto a evidenciar a apontada oscilação de energia.

Também, afirma que a autora, ora apelada, não comprovou que repassou o pagamento do seguro à sua segurada.

Ressalta que a juntada da tela sistêmica é documento unilateral e não possui eficácia para comprovar o desembolso do valor do seguro.

Subsidiariamente, defende que a incidência dos juros de mora e da atualização monetária deve observar a data da citação.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 67564113).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A ré, ora apelante, preliminarmente, sustenta que o seu direito ao contraditório e à ampla de defesa foi cerceado, uma vez que o Juízo singular deixou de se manifestar acerca do seu pedido de produção de prova pericial.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, em audiência de instrução (id. 67564088), tanto a autora quanto a ré manifestaram a desistência da produção de outras provas, pugnando somente pelos memoriais remissivos.

A propósito, transcrevo excerto da ata da audiência de instrução de id. 67564088:

“OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência com as formalidades legais, foi tentada a conciliação, sem êxito.

As partes pugnam pela juntada de substabelecimento e carta de preposição.

As partes desistem da produção de mais provas, por se tratarem tão somente de matéria de direito os presentes autos
, bem como pugnam por memoriais remissivos.”
(Grifo nosso).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento do direito ao contraditório e ampla defesa.

É como voto.

III)
VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na petição inicial desta Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de no 13486-87.2016.8.11.0041, ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, aponta que não foi comprovada a alegada falha na prestação dos seus serviços.

Assevera que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pela segurada da autora, ora apelada, e a irregularidade do seu serviço prestado, uma vez que, no caso, sequer foi juntado laudo técnico apto a evidenciar a apontada oscilação de energia.

Assiste razão à ré, ora apelante.

Realmente, o laudo de avaliação técnica de id. 67561981 – pág. 6, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da sua segurada.

É que o laudo de avaliação técnica carreado aos autos, além de não estar assinado, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que
“a provável”
causa dos danos nos equipamentos foi um pico de energia constante da rede elétrica.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do laudo de avaliação técnica de id. 67561981 – pág. 6,
in verbis
:

“
2o Prováveis causa
:

Queima da bobina por falta de faze e pique de energia constante na rede elétrica, levando assim a danos tanto no bobinado do compressor e rompimento do bloco.”

Nesse contexto, tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora, ora apelada, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
(Grifo nosso).

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da ré ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora apelante, e
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação. Condeno a autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020